Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a exibição de documento, para discussão da causa debendi, em sede de execução lastreada em cheques desacompanhados de prova do negócio jurídico subjacente.
2. O cheque é um título cambiário abstrato, formal e representa uma ordem de pagamento. Logo, atrai para si a aplicação dos princípios que regem os títulos de credito, mormente, o princípio da autonomia e seus subprincípios, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
3. De acordo com o princípio da abstração, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou a partir do momento em que for colocado em circulação, por meio do endosso, afastando, como regra, discussão acerca da causa debendi. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o título não houver circulado, estando vinculado à relação jurídica originária estabelecida entre emitente (devedor/executado) e beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da causa debendi.
4. No caso em comento, constata-se que três cártulas foram postas em circulação. Todavia, nota-se, quanto uma das quatro cártulas, que não houve a circulação, visto que emitida pelo embargante (sacador) em favor da empresa embargada (beneficiária), o que acarreta a mitigação do princípio da autonomia/abstração do título.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exibição de documentos, quanto à cártula não posta em circulação.